Tribunal: TJES
Processo: 5007707-92.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007707-92.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RECORRIDO: LUIZ CLAUDIO CAMPISTA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1).
Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega que solicitou a supressão de seu ramal e não teve o pedido atendido. Sustenta que posteriormente veio a saber que seus dados foram inscritos nos órgãos de proteção ao crédito em razão do inadimplemento de faturas emitidas após o pedido de supressão de ramal. Requer indenização por danos morais e o cancelamento das cobranças geradas após o pedido de cancelamento.

(2).
A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a ré no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$5.000,00, determinar que a ré realize a supressão do ramal e declarar a inexistência dos débitos discutidos.

(3).
Por meio de recurso inominado, a requerida busca a reforma do ato sentencial, para que seja negado provimento aos pedidos autorais ou reduzido o valor arbitrado a título de indenização por danos morais. A parte autora apresentou contrarrazões pugnando seja mantida incólume a sentença recorrida.

(4).

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

(5)
. Deixa-se de analisar a alegação de ausência de dano moral em razão de apontamentos preexistentes do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. No pormenor, as questões levantadas pela parte recorrente foram trazidas tão somente no recurso inominado. Além disso, a referida alegação não se enquadra nas hipóteses permissivas para a admissão na referida fase processual, uma vez que não diz respeito a requisitos de admissibilidade recursal, bem como não é pertinente a eventual instrução probatória fática a ser realizada pelo Órgão
ad quem
, na medida em que se conferiu às partes tal possibilidade em momento processual oportuno na Instância de origem. Sendo assim, resta evidente que há ocorrência de preclusão no que tange à apresentação do ponto destacado, o qual, por tal motivo, não será considerado.

(6).
Quanto ao pedido de

minoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, entendo que este não deve prosperar. Considerando as circunstâncias do caso concreto, entendo que o
quantum
arbitrado pelo Juízo
a quo
a título de compensação por danos morais (R$ 5.000,00) é adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

(7).
Nesse sentido, não merece reparos a sentença ora vergastada quanto à compensação por danos morais, cujo montante arbitrado inclusive se encontra em patamar condizente com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (negativação indevida em cadastro de inadimplentes).

(8).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9).
Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)